Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE JAZIGO. MEDIDAS INSUFICIENTES PARA COMPORTAR URNA FUNERÁRIA. COMPRA DE JAZIGO MAIOR NO DIA SEGUINTE. SITUAÇÃO NÃO DECORRENTE DE FALHA DO CEMITÉRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a urna funerária precisou ser modificada para se adequar ao corpo do falecido. O fato foi constatado pela Funerária no dia 24/02/2022, ocasião em que o autor já tinha firmado contrato com o Cemitério para aquisição jazigo padrão, gerado às 17h05. O corpo foi definitivamente retirado do Hospital pela Funerária no dia 25/02/2022, quando firmado novo contrato com o Cemitério para arrendamento de jazigo maior, às 9h14. 1.1. A circunstância relativa à inadequação da primeira urna funerária, que ensejou a liberação do corpo só no dia subsequente, decorre de conduta da Funerária Grupo Paz do Recanto das Emas. 1.2. A necessidade de compra jazigo maior não pode ser imputada conjuntamente ao cemitério, o qual, dispondo de sepulturas de variados tamanhos, limita-se a executar a tarefa de inserir o caixão dentro daquela escolhida pelo consumidor ou, como no presente caso, pela empresa contratada pelo autor para prestar os serviços póstumos.
2. Destaque-se que não se revela significativo o atraso entre o primeiro contrato (celebrado em 24/2/2022, às 17h) e o segundo contrato (celebrado em 25/2/2022, às 9h), pois tanto a Funerária quanto o Cemitério, tão logo constataram o fato, diligenciaram rapidamente para resolução, de modo que não é possível afirmar falha na prestação do serviço pela simples necessidade de substituição da urna e do jazigo notada em tempo hábil e antes do sepultamento. Não comprovado pressuposto da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização.
3. Gratuidade de justiça concedida anteriormente ao autor/apelante e não revogada na sentença; nenhum interesse/necessidade de confirmação expressa de manutenção do benefício.
4. Recurso conhecido e não provido.